Tribunal: TJBA
Processo: 8153940-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153940-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREIA DAS NEVES ROCHA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta para declarar a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, dentre outras, e determinar a restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas recebidas pela servidora estadual que não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (ii) saber se o Tema 163 do STF é aplicável a servidores estaduais, não obstante as especificidades da legislação local. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STF, firmada em repercussão geral (Tema 163), reconhece a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, adicional de insalubridade, serviços extraordinários e terço de férias. 4. A tese fixada tem aplicabilidade geral, alcançando servidores públicos de todas as esferas, inclusive estaduais, uma vez que decorre de interpretação de normas constitucionais que uniformizam o regime previdenciário. 5. O Estado da Bahia incorre em contradição ao alegar legalidade da contribuição sobre verbas que não são efetivamente incorporadas à aposentadoria dos servidores, contrariando o princípio da confiança e da segurança jurídica. 6. Reforma da sentença para determinar ao ente público a abstenção de descontos previdenciários sobre verbas transitórias e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual; 2. A tese fixada pelo STF no Tema 163 tem aplicação obrigatória a todos os entes federativos, alcançando os regimes próprios dos servidores estaduais." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; CPC, arts. 931, 937, I e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8153940-88.2024.8.05.0001, sendo apelante Andreia das Neves Rocha e, apelado, o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator